Tribunal: TJDFT
Processo: 0749369-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E RECONDUÇÃO DA VÍTIMA. DISPUTA PATRIMONIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÕES CONFLITANTES. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE TAMBÉM TEM COMPETÊNCIA CÍVEL. INSEGURANÇA JURÍDICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF e como ilegal a decisão que decretou medidas protetivas de urgência de afastamento do lar e recondução da vítima ao domicílio, em desfavor do paciente, em contexto de violência moral e patrimonial.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação das medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, considerando o conflito entre decisões emanadas do juízo cível e do juízo de violência doméstica, envolvendo disputa patrimonial sobre imóvel objeto da partilha.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 5o, da Lei n. 11.340/2006 elenca a violência patrimonial entre as possíveis de serem praticadas contra a mulher no contexto doméstico e familiar.
4. No caso, a intensa litigiosidade entre as partes decorre de disputa patrimonial no contexto de partilha de bens oriundos de dissolução de união estável, circunstância que ensejou ajuizamento de ação perante o juízo cível, o qual indeferiu pedido cautelar de separação de corpos formulado pelo paciente ante a ausência de excepcionalidade justificadora da medida extrema de afastamento. Tal circunstância foi confirmada pela Relatora do agravo n. 0727260-68.2025.8.07.0000, quando da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão do juízo cível.
5. É inadmissível a subsistência de decisões conflitantes emanadas de autoridades judiciárias, de modo que a busca pela via criminal, paralelamente à demanda cível, enseja insegurança jurídica, especialmente quando o juízo competente constatou que a ofendida deixou o lar conjugal, desde 2023, e os fatos decorrem unicamente de disputa patrimonial objeto de partilha, sem flagrante situação criminosa de violência doméstica.
6. Eventuais questionamentos acerca da partilha e seus consectários devem ser impugnados pela parte interessada pelas vias próprias perante o juízo cível competente por onde tramita dissolução de união estável.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida.